Tribunal: STF
Processo: Rcl 76421
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Comissão Provisória do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do Município de Sigefredo Pacheco/PI contra ato da Câmara de Vereadores do referido município que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 6524, 6683, 6686, 6688, 6687, 6698, 6707, 6709, 6710, 6711, 6717, 6718, 6720, 6721, 6722 e 7016, bem como na ADPF nº 959.



     A parte reclamante afirma que o ato reclamado consiste na eleição de Raimundo Oliveira da Silva para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI, no biênio 2025-2026, ocorrida em sessão solene realizada em 1º de janeiro de 2025.



    Argumenta que o referido vereador titularizou o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que sua eleição ocorrida em 1º/1/25 constitui o terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo da Mesa da Casa Legislativa. 



    Defende, ainda, que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI ocorrida em 1º/1/25 vai de encontro aos entendimentos paradigmas, assim como desrespeita “a própria Lei Orgânica do Município de Sigefredo Pachêco - PI, que, em seu artigo 23, determina que é vedada a recondução do ocupante da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.”



    No mérito, requer:



    “c) O reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente as proferidas nas ADIs nº 6524, 6683, 6686, 6688, 6687, 6698, 6707, 6709, 6710, 6711, 6717, 6718, 6720, 6721, 6722 e 7016, bem como na ADPF nº 959, que consolidam a vedação da reeleição sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora das Casas Legislativas; 



    d) Seja reconhecida a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade dos atos que ensejaram na eleição e posse sucessiva do vereador RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA (Raimundinho do PT) no cargo de Presidente da Mesa da Câmara de Vereadores de SIGEFREDO PACHÊCO - PI, em violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, DETERMINANDO: 



    1. ANULAÇÃO da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de SIGEFREDO PACHÊCO - PI para o Biênio 2025-2026, com a consequente nulidade do mandato da Mesa Diretora eleita, de forma a garantir a observância do princípio da alternância no poder; 



    2. CONVOCAÇÃO, com urgência, sessão extraordinária para a realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de SIGEFREDO PACHÊCO - PI, a ser conduzida em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa Legislativa, assegurando que o Sr. RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA (Raimundinho do PT) não concorra ao cargo de presidente, em observância às disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis;”



    Mediante decisão publicada no DJe de 17/03/2025, deferi o pedido liminar “para determinar o afastamento de Raimundo Oliveira da Silva da Presidência da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco, até o julgamento final da presente reclamação.” (e-doc. 31)



    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendou a liminar por mim concedida em acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADI nºs 6.524, 6.683, 6.688 e 6.674. Mesa diretora de poder legislativo de ente subnacional. Possibilidade de uma única reeleição sucessiva para o mesmo cargo diretivo. Marco temporal para a exigibilidade do entendimento vinculante do STF. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. A autonomia político-administrativa dos entes subnacionais (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da mesa diretora do respectivo poder legislativo é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos ' corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro ', tendo o STF consagrado a interpretação segundo a qual é incompatível “com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6.683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23), impondo-se “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23).



    2. A modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do poder legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a mesa diretora da respectiva casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução. 



    3. Há plausibilidade na alegação de equívoco na interpretação do marco temporal fixado nas decisões paradigmas do STF como orientação para que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, constituindo o ato reclamado resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao permitir a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo diretivo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



     4. Medida cautelar referendada.” (e-doc. 37)



    Devidamente citada (eDoc. 48, p. 81)), a Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI não se manifestou nos autos.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (eDoc. 49).



    É relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Na ADI nº 6524, esta Suprema Corte



    “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente [...] e e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (ata publicada no DJe de 8/1/21).



    Nas demais ações indicadas como paradigma na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que o art. 57, § 4º, da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da Mesa Diretora do respectivo Poder Legislativo.



    Assentou-se, contudo, que essa autonomia é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos enquanto corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro, consagrando interpretação que afirma a “incompati[bilidade] com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23) e impõe “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23).



    Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir do qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    Verifica-se, portanto, que as decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes da Mesa Diretora do Poder Legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF.



    Em outras palavras, a modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do Poder Legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a Mesa Diretora da respectiva Casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução.



    Os documentos juntados aos autos comprovam que Raimundo Oliveira da Silva foi eleito para Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal Sigefredo Pacheco-PJ i) para o biênio 2021/2022, em 1º/1/21 (eDoc. 26), ii) para o biênio 2023/2024 (eDoc. 27) e iii) para o biênio 2025/2026 (eDoc. 28).



    Assim, considerada a eleição de Raimundo Oliveira da Silva para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco para o biênio 2021/2022 anteriormente a 7/1/21, e reeleito para o biênio de 2023/2024 no pleito subsequente, entendo que o ato questionado, no qual se proclamou a vitória do aludido vereador ao referido cargo para o biênio de 2025/2026, afronta a eficácia das decisões paradigmas, na medida em que constitui a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco-PI para o Biênio 205-2026, com a consequente nulidade do mandato da Mesa Diretora eleitora, bem como a convocação de realização de nova eleição assegurando que o Sr. Raimundo Oliveira da Silva não concorra ao cargo de presidente.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 28 de agosto 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente